Tribunal: TJDFT
Processo: 0707536-70.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707536-70.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFERSON DOS SANTOS LIMA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO SAFRA S A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NOVA TRENTO - SICOOB TRENTOCREDI/SC, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O O Apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal (ID 71782042). Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, concedo ao Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator